Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700328-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é dever do Estado e direito do cidadão nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, de modo que a assistência sanitária da população deve ser prestada de maneira tempestiva e adequada, mormente pelo fato de já haver decorrido mais de 30 do advento da Constituição de 1988, devendo as promessas constitucionais, sobretudo no campo da saúde, terem sido cumpridas. 2. A autora, gestante e com a bolsa rompida, foi intempestivamente internada em hospital da rede pública de saúde. Além disso, nenhum profissional do Distrito Federal acompanhou o efetivo nascimento de seu filho, apesar de já estar no Centro Obstétrico, o qual nasceu apenas com o auxílio da acompanhante. Por fim, a autora permaneceu em maca no corredor do Centro Obstétrico com seu recém-nascido por meio de 36 (trinta e seis) horas, aguardando vaga na maternidade. Tudo isso revela flagrante falha na prestação de saúde por parte do Distrito Federal, haja vista que a autora e seu filho ficaram expostos a riscos desnecessários, além das péssimas condições de hospedagem, mormente em tempos de pandemia da COVID-19, do que emerge o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais suportados pela autora. 3. A indenização, como regra, deve ser medida pela extensão do dano nos termos do artigo 944 do Código Civil. Considerando as especificidades do caso concreto, é de rigor a redução da indenização definida em sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, defendendo inexistir razão para minoração da indenização devido a gravidade do caso, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a conduta da recorrida causou danos irreperáveis à recorrente devido a demora injustificada na realização do seu parto, o que lhe causou danos físicos e psicológicos que serão suportados pela mesma durante toda sua vida. Requer a majoração da condenação a título de danos morais, no valor determinado em sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese dos autos, o dano experimentado pela autora foi o risco desnecessário a que foi exposta com a intempestiva internação e com a falta de assistência profissional no momento do parto, além das péssimas condições de acolhimento no pós-parto imediato, haja vista que ficou no corredor do hospital em uma maca com seu recém-nascido. Por sorte e não por qualquer conduta dos profissionais de saúde do Distrito Federal, o risco grave a que foi exposto a autora não se materializou em danos efetivos a ela e a seu recém-nascido. Por outro lado, ficar mais de 36 (trinta e seis) horas em uma maca com seu filho recém-nascido no corredor de hospital é algo sensivelmente lesivo, mormente se se considerar a pandemia, o que limitava a presença de acompanhante, e o fato de ser a primeira gestação da autora. Nesse cenário, o valor da indenização estipulado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se exagerado, sobretudo em virtude de o grave risco a que foi exposto a autora não ter se materializado, o que reduz a extensão do dano de maneira significativa. Assim, mostra-se adequado ao caso dos autos seja o valor da indenização definido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este razoável e que compensa, de maneira satisfatória, os danos extrapatrimoniais suportados. Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, a r. sentença deve ser mantida (ID 49992866) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023